Tribunal: TJMT
Processo: 0000640-75.2018.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000640-75.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO GONCALVES LEDUR - CPF: 060.510.181-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.306,
CAPUT
, DA LEI 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE RECONHECIDA - – SUMULA N.231 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO

Mesmo que a atenuante fora reconhecida, é inviável a redução abaixo do mínimo em respeito a jurisprudência do STJ, a Súmula n.231 diz:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Eduardo Gonçalves Ledur contra sentença proferida pelo juízo da 3a vara criminal de Cáceres/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306,
caput
da Lei 9.503/97) à pena de 06 (seis) meses de detenção no regime aberto e 10 (dez) dias-multa, substituída por 01 (uma) restritiva de direito a ser definida pelo juízo da execução penal, além da suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação por 02 (dois) meses (ID 231644157).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
readequação dosimétrica com o reconhecimento da atenuante da confissão (ID 231644168).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 231644170).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 235772184) sintetizando a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ARTIGO 306, CAPUT, DO CTB. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. A ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (VEDAÇÃO SÚMULA 231, STJ).
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Eduardo Gonçalves Ledur contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 306,
caput
da Lei 9.503/97.

Emerge da sentença dosimétrica:

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
, para
CONDENAR EDUARDO GONÇALVES LEDUR,
já qualificado nos autos, como incurso

nas penas do
art. 306,
caput,
do CTB.

Passo à Dosimetria da Pena.

A pena prevista para o crime de embriaguez ao volante é de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

i) a culpabilidade do réu em nada extrapola a elementar do tipo;

ii) trata-se de réu primário, cujos os antecedentes não podem ser levados em seu desfavor, nos termos da Súmula 444, do STJ;

iii) conduta social não apresenta fatos desabonadores;

iv) sua personalidade é do homem médio;

v) os motivos do crime não são justificáveis, e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa;

vi) as consequências do crime não foram graves;

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas
FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
de
06 (seis) meses de detenção e 10 dias-multa.

Ausentes agravantes, presente a atenuante da confissão espontânea que, no entanto, não tem o condão de conduzir a pena aquém do mínimo legal (S.213, do STJ), não havendo causas de aumento e diminuição de pena,
TORNO A PENA DEFINITVA EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.

O
regime de cumprimento da pena
deverá ser
aberto
, ante o fato das circunstâncias judiciais do art. 59 assim o indicarem.

Cabível,
in casu
, a
SUBSTITUIÇÃO
da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inciso I a III do Código Penal, revelando ser suficiente à repreensão do delito.

Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já mencionados,
SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE aplicada ao acusado por 01 (uma) RESTRITIVA DE DIREITO
, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal desta Comarca.
(ID 231644157)

A defesa pleiteia pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea e a conseqüente redução da pena abaixo do mínimo legal entretanto sem razão.

O Juízo de primeira instância, ao proferir a sentença condenatória constante no Id. 231644157, fixou a pena base do réu no patamar mínimo, ou seja, 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Posteriormente, reconheceu de forma correta a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena no limite mínimo estabelecido por lei.

Assim, apesar da confissão espontânea do apelante, não há interesse recursal nesse ponto, já que a pena não pode ser diminuída abaixo do mínimo legal previsto
em lei em respeito a Súmula n° 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse mesmo sentido, o STJ entende:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA
SÚMULA
N.o
231
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na
Súmula
n.o
231
desta Corte Superior.
2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por Eduardo Gonçalves Ledur, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025